Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-92.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-92.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODENIR INOCENTE BORTOLINI - CPF: 181.455.741-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E MULTA DE OFÍCIO .

E M E N T A

MENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA POR POLICIAIS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA – ENTENDIMENTO STJ
– CONFISSÃO DO APELANTE – JULGADO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL TJMT – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E
PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL –
RECURSO DESPROVIDO –
READEQUADA DE OFÍCIO A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E A PENA DE MULTA
.

A constatação de embriaguez realizada agentes públicos [policias rodoviários federais] mostra-se elemento suficiente para atestar que a capacidade psicomotora do apelante estava alterada pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL)

“O delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato ou presumido, de modo que se apresenta injustificável a absolvição do agente quando as provas convergem no sentido de mostrar que ele dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pela confissão judicial, aliada aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e ao termo de constatação de embriaguez.”
(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011)

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a
pena pecuniária,
deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 153992/2014; AP
nº 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002533-92.2016.8.11.0064 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ODENIR INOCENTE BORTOLINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ODENIR INOCENTE BORTOLINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 641048), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 30 (trinta) dias-multa e suspensão da habilitação por 3 (três) meses – art. 306 do CTB – (ID 36937060).

O apelante sustenta que tem o direito à reanálise dos fatos e provas, em observância ao duplo grau de jurisdição.

Requer provimento para que se seja absolvido (ID 36937065).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (
ID 36937066
).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Pleiteada absolvição. Confissão do apelante corroborada pelo depoimento dos policiais rodoviários federais. Sinais claros de embriaguez. Depoimento policial meio de prova hábil. Enunciado Orientativo nº 8 TJMT. Comprovada autoria delitiva. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 38432981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10/04/2016, por volta das 18h00, na BR 364, Km 211, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, ODENIR INOCENTE BORTILINI foi flagrado conduzindo o veículo FORD/F250XLT F, placa NPJ-8447, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo abusivo de bebidas alcoólicas. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ODENIR INOCENTE BORTILINI como incurso no artigo 306, caput, da Lei n° 9.503/97, [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 36938459).

O Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal do apelante,
em sentença oral,
nos seguintes termos
:

“A materialidade se encontra demonstrada pelo depoimento das testemunhas auscultadas em audiência afirmaram que o réu estava em visível estado de embriaguez.

De igual forma, a autoria restou satisfatoriamente demonstrada já que os policiais afirmaram que o réu conduzia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica, e o próprio réu admitiu a prática do crime, confessando ter ingerido bebida alcoólica).

Sendo assim, julgo procedente a ação penal e condeno o réu Odenir Inocente Bortilini, [...], pela prática dos crimes descrito no art. 306 da Lei n° 9.503/97.

Analisando o art. 59 do Código Penal, entendo que as condições são favoráveis ao réu, portanto, para o crime, fixo a pena no mínimo legal em 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dia-multa no mínimo legal, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 03 (três) meses.

No caso existe a atenuante da confissão, porém, a pena já foi fixada no mínimo legal, logo, não é possível proceder a nova redução, de acordo com a súmula 231 do STJ. Não há agravantes e nem causas de diminuição e aumento. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 36937060)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora (ID 36938462) e Termo de Apreensão (ID 36938463),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Bruno de Araújo da Annunciação, Guilherme de Miranda e Figueiredo, policiais rodoviários federais (ID 36938460), e o interrogatório de ODENIR INOCENTE BORTELINI, o apelante (ID 36938460).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais rodoviários federais, Guilherme de Miranda e Figueiredo e Júnior César Mascarenhas, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 36937087).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 10.04.2016, por volta das 18h18min, na BR-364, Km 211, no Município e Comarca de Rondonópolis, o apelante havia saído da sua propriedade rural e trafegava com seu veículo FORD/F250, placa NJP-8447, em direção à sua residência na cidade; ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, onde ocorria uma fiscalização para identificar motoristas que dirigiam sob efeito de álcool, os policiais solicitaram que parasse o veículo; desobedecendo à solicitação, o apelante acelerou e evadiu do local; os policiais rodoviários iniciaram perseguição pela rodovia; deram diversas ordens para que parasse o veículo, porém não foram obedecidas; o automóvel do apelante somente parado após ser ultrapassado pela viatura da polícia que fechou a rodovia; ao abordarem o apelante, os policiais constataram odor de álcool no seu hálito; solicitaram que realizasse o teste com etilômetro, o que foi recusado; em seguida elaboraram o Termo de Constatação de Embriaguez e conduziram-no à Delegacia de Polícia Civil;

- o policial rodoviário federal Guilherme de Miranda e Figueiredo declarou, nas duas fases da persecução penal, que participava de uma fiscalização em frente à base da Polícia Rodoviária Federal para entrevistar motoristas e identificar se algum apresentava sinais de embriaguez e realização do teste com etilômetro; ao conversar com o apelante sentiu odor de álcool; pediu para que estacionasse mais à frente; em seguida, o apelante acelerou o carro para fugir; os policiais rodoviários saíram em perseguição, deram ordem para que parasse e não foram atendidos; ultrapassaram-no e fecharam a rodovia, obrigando-o a parar; retornaram com ele para a base da polícia rodoviária; constataram que o apelante apresentava odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e incapacidade para se equilibrar;

- o policial rodoviário federal Júnior César Mascarenhas relatou, nas fases policial e judicial, que estava fiscalizando em frente à base da Polícia Rodoviária Federal quando solicitaram para que o apelante parasse o veículo; ele parou por um momento e em seguida acelerou; saíram em perseguição, deram ordens para que parasse e não foram atendidos; ultrapassaram-no e fecharam a rodovia, obrigando-o a parar; constataram que o apelante estava sob efeito de álcool; admitiu que havia saído de sua propriedade rural e tinha ingerido cerveja; se recusou a fazer o teste de etilômetro; elaboraram o Termo de Constatação de Embriaguez; o apelante estava em visível estado de embriaguez; não tem dúvida nenhuma de que deu a ordem para que ele parasse, mas não foi respeitada;

- o apelante afirmou, em ambas fases da persecução penal,

que havia ingerido bebida alcoólica, mas não estava embriagado; é proprietário de fazenda na região e passa constantemente pelo local; não fugiu dos policiais; teve uma discussão com eles porque o teriam ameaçado com a “pistola”.

Dito isto, vejamos.

Os policiais rodoviários federais [Guilherme de Miranda e Figueiredo e Guilherme de Miranda e Figueiredo], após perseguirem o apelante, que não obedeceu a solicitação para que estacionasse, constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez
[
olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
], a corroborar com a confissão do apelante em Juízo.

Frise-se o apelante se recusou a submete-se ao
teste de alcoolemia.

Nesse quadro, qual seja, de percepção de comportamento física e recusa à perícia de poderia confirmar embriaguez, os depoimentos de agentes públicos prescindem a realização do correspondente exame (STJ, RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1.8.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato ou presumido, de modo que se apresenta injustificável a absolvição do agente quando as provas convergem no sentido de mostrar que ele dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pela confissão judicial, aliada aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e ao termo de constatação de embriaguez.”
(AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019)

Logo, impõe-se responsabilizar penalmente o apelante por embriaguez ao volante.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena de detenção no mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses.

Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 2 (dois) meses para 3 (três) meses.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 2 (dois) meses, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Da mesma forma, a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 160280/2016 – Primeira Câmara Criminal – 17.2.2016).

Por efeito, a pena de multa deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUAM-SE
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020